Tribunal: TJPA
Processo: 0813689-72.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813689-72.2023.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO ROCHA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. PESCARIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar que resultou na apreensão da droga foi legal, diante da alegação de pescaria probatória; e (ii) saber se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi realizada em cumprimento de mandado judicial válido, expedido em investigação diversa, inexistindo ilegalidade no ingresso dos agentes no imóvel.

4. A apreensão do entorpecente no curso da diligência configura encontro fortuito de provas, juridicamente aproveitável quando a medida originária é legítima e há nexo com a execução regular da ordem judicial.

5. Não se caracteriza
fishing expedition
quando a diligência tem amparo judicial e a descoberta da prova decorre de situação revelada no cumprimento regular do mandado.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.

7. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais relataram que o próprio réu indicou a localização da droga e informou sua destinação comercial.

8. A condenação por tráfico de drogas não exige prova de ato concreto de mercancia, bastando a demonstração de conduta típica prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a apreensão de droga localizada em cumprimento regular de mandado de busca domiciliar, a título de encontro fortuito de provas, quando inexistente desvio de finalidade da diligência. 2. Em crime de tráfico de drogas, a materialidade comprovada por laudo toxicológico e a autoria demonstrada por depoimentos policiais coerentes são suficientes para amparar a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, IV e VII. Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018. STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018. TJSC, APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10.08.2021. STJ, AgRg no HC n. 832.882/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2024. STJ, HC n. 884.132/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022. STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Eduardo Rocha de Miranda apela de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006 (ID 24517221).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, IV e VII do CPP, sustentando, ainda, que a condenação está amparada em acervo probatório amealhado mediante busca domiciliar ilegal (ID 24517228).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 24517231), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30059896).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelo termo de exibição e apreensão de substância entorpecente localizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente (referente aos autos que apura prática de crime de homicídio de nº 0807660-06.2023.8.14.0401 - ID 24517099 - Pág. 14 / 24517100 - Pág. 1) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.002854-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de 1 embalagem contendo substância petrificada de cor amarelada, pesando o total de 42 g, com resultado positivo para “cocaína” (ID 24517141 - Pág. 10).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais flagrantearam o réu, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“
A testemunha de acusação Hilario Franco Damasceno, policial civil, relatou em juízo que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão da residência do denunciado, apreenderam o entorpecente em um sapato azul pertencente ao filho dele. Esclareceu que foi o próprio denunciado que, ao ser preso por oportunidade do cumprimento de um mandado de prisão, informou onde estava a droga escondida em sua residência. Disse que o réu foi acusado de ter participado de um homicídio e que o mandado de prisão que culminou na apreensão das drogas foi expedido em virtude daquela investigação, asseverando que aquele crime guarda relação com o tráfico de drogas. O acusado teria cometido o homicídio em razão de disputa de áreas de tráficos de drogas e por ordem de traficantes. Informou que os genitores do réu estavam na residência no momento da busca e apreensão, inclusive que o genitor do réu a acompanhou. Por fim, disse que não sabe se o réu pertence a alguma facção criminosa.

A testemunha de acusação Marco Antônio Neves Matos, policial civil, relatou em juízo que o denunciado, por ocasião de sua prisão por cumprimento de mandado judicial, informou que haveria entorpecente em sua residência, mais precisamente dentro de um sapato seu, que pretendia vender por R$1.000,00 para custear seu advogado, que o genitor do acusado acompanhou a busca e que o entorpecente foi encontrado, de fato, dentro de um sapato. [...]

Em cautelosa análise dos elementos probatórios que constam dos autos conclui-se que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, expedido no âmbito dos autos de Medida Cautelar de nº. 0807660- 06.2023.8.14.0401 pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares , vinculado aos autos de nº. 080285833.2021.814.0401 (2ª Vara do Tribunal do Juri de Belém), nos quais está sendo apurado um homicídio de um traficante de drogas que teria sido ordenado pelo Comando Vermelho, foram flagrados 42g de cocaína na forma petrificada amarelada dentro de um sapato do denunciado, que se destinavam à comercialização.

Os policiais ouvidos em juízo explicaram que a droga foi apreendida dentro de um sapato por oportunidade da busca e apreensão e que o próprio réu os teria informado a exata localização da droga. Ambos disseram que o genitor do acusado acompanhou a diligência e que não sabem se o réu pertence a alguma facção criminosa.

O policial Hilario Damasceno esclareceu, contudo, que o homicídio investigado guarda relação com o tráfico de drogas, enquanto o policial Marco Matos informou que o próprio denunciado informou que pretendia comercializar o entorpecente para custear sua defesa no processo de homicídio.” (ID 24517221 - Págs. 2/3)
.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência são harmônicos entre si e descrevem, de modo convergente, as circunstâncias da busca e a apreensão do material ilícito no interior da residência do acusado.

Diante de tais elementos, a versão absolutória não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório de depoimento dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois " este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Relator Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Em complemento, a análise do conjunto probatório evidencia a regularidade e legalidade da diligência, uma vez que a entrada dos agentes no imóvel deu-se amparada em ordem judicial válida, inexistindo qualquer vício que a macule.

Nesse contexto, a localização do entorpecente se qualifica como encontro fortuito de provas (serendipidade probatória), juridicamente aproveitável quando a medida originária é legítima e guarda nexo temporal e espacial com a diligência regularmente executada. Inexiste, portanto, a alegada “fishing expedition” ou desvio de finalidade, como bem enfatizou o magistrado sentenciante:

“Em consulta aos autos de nº. 080285833.2021.814.0401 (2ª Vara do Tribunal do Juri de Belém) verificou-se que, de fato, a acusação relacionada ao homicídio imputa ao denunciado a autoria daquele crime por ordem do Comando Vermelho e que a vítima era traficante de drogas.

O laudo nº Laudo nº: 2023.01.002854-QUI confirmou que a substância apreendida consistia em 42g de cocaína na forma petrificada amarelada.

Por conseguinte, é de se concluir que as provas produzidas se mostram harmônicas e coerentes entre si, revelando que a droga foi apreendida, regularmente, em um sapato pertencente ao réu, que a diligência foi acompanhada pelo genitor dele e que a apreensão referida não constitui
fishing expedition
porque o motivo da busca e apreensão guarda relação com o tráfico de drogas.” (ID 24517221 - Pág. 3)

Portanto o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas (serendipidade), pois a entrada dos agentes públicos foi lícita e, a partir daí, instaurou-se o estado de flagrância, quando localizada a droga, conforme consignado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não abrindo espaço para reconhecimento da prática de
fishing expedition
(
AgRg no HC n. 832.882/RS
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2024. no mesmo sentido: STJ,
HC n. 884.132/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024).

Dessa forma, não se verifica desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim uma descoberta inevitável, legitimando-se a utilização das provas obtidas. O juízo sentenciante, com base no conjunto probatório, concluiu pela prática efetiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante dos robustos elementos de materialidade e autoria delitivas, fundamentação que merece ser preservada por sua consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, visto que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026